Tribunal: TJSP
Processo: 2386769-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação fundada no art. 940 do Código Civil – Pedido liminar ventilado pela massa falida autora para anotação da presente demanda no balanço patrimonial da ré e, subsidiariamente, para constar a demanda como passivo contingente nas contas da ré – Autora que diz ser indevido o débito que a ré tentou inscrever no quadro geral de credores da recuperação judicial da autora

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação fundada no art. 940 do Código Civil – Pedido liminar ventilado pela massa falida autora para anotação da presente demanda no balanço patrimonial da ré e, subsidiariamente, para constar a demanda como passivo contingente nas contas da ré – Autora que diz ser indevido o débito que a ré tentou inscrever no quadro geral de credores da recuperação judicial da autora (posteriormente convolada em falência) – Discussão sobre a higidez da cobrança da ré ainda pende de definitividade e está sendo travada em impugnação de crédito ainda não transitado em julgado – Periculum in mora não verificado – Agravo não provido